Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDÊNCIAS DO CLUBE. UTILIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A inexistência de prova inequívoca das alegações da parte agravante nos autos, sobretudo quanto à irregularidade do procedimento administrativo que culminou com a exclusão do agravante dos quadros societários, impede a concessão da antecipação de tutela para autorizar que o recorrente volte a frequentar as dependências do agravado, remetendo a demanda a uma análise de cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo.